Tribunal: TJES
Processo: 0020461-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE NOME. DIREITO DA PERSONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A IDENTIDADE SEXUAL. LEI 14382/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
C
onsoante menciona o STJ, “
o
nome de uma pessoa faz parte da construção de sua própria identidade. Além de denotar um interesse privado, de autorreconhecimento, visto que o nome é um direito de personalidade (art. 16 do Código Civil de 2002), também compreende um interesse público, pois é o modo pelo qual se dá a identificação do indivíduo perante a sociedade.”
(STJ - REsp: 1860649 SP 2018/0335830-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)
No mesmo julgado o
Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
o
direito de escolher seu próprio
nome
, no caso de aquele que consta no assentamento público se revelar incompatível com a identidade sexual do seu portador, é uma decorrência da autonomia da vontade e do direito de se autodeterminar. Quando o indivíduo é obrigado a utilizar um
nome

que lhe foi imposto por terceiro, não há o respeito pleno à sua personalidade.”

II -
Ademais, o caso posto em xeque encontra-se, atualmente, diante de novo panorama legislativo. Isso pois, a Lei 14.382/2022, que alterou a Lei de Registros Públicos (L 6.015/1973), preceituou que:
Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico.

III -
R
ecurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
p
or maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020461-49.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANIEL ALVES
APELADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Saniel Alves
ajuizou ação de retificação de registro civil, narrando que desde tenra idade seu nome “tem sido motivo de aborrecimento e expondo ao ridículo, sendo motivador de constrangimentos frequentes. No período escolar, o simples fato de ter seu nome chamado pelos professores gerava ao requerente muitos constrangimentos, sendo por vezes confundido com mulher”. Aduziu que a situação “se estendeu até a vida adulta, de forma que ao ser chamado em um atendimento médico, em escritórios, em telefonemas, seja qualquer órgão público ou privado, o mesmo sempre precisa justificar que não se tratava de nome feminino ou que não havia erro em sua documentação”. Pontuou que “adotou o apelido de NIEL, o qual utiliza como nome próprio quando se apresenta, contudo quando se faz necessário apresentar seus documentos de identificação, o mesmo se sente constrangido em explicar o motivo do apelido”.

A Instância Primeva julgou improcedente a pretensão vestibular, ao

argumento de que o prenome do autor não remetia fortemente ao sexo feminino, bem como de que não foi comprovada nenhuma situação constrangedora ou vexatória que corroborasse com as alegações de
Saniel
.

Recorre agora o autor,
pugnando para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. S
ustenta que “A regra geral da inalterabilidade do nome é relativa” e que “é amplamente conhecido pelo apelido adotado ao longo de seu vida NIEL, SANIEL, todos levando para o GÊNERO FEMININO, o que causa até os dias de hoje, muito constrangimento, não se tratando de somente mera alegações, sequer existem outras pessoas com o nome de SANIEL, ao passo que, foi comprovado que não há nenhum impedimento judicial ou administrativo, só o Autor que vive o dia a dia sabe como é ruim tais ‘brincadeiras’”. Pugna, pois, pela reforma do édito, para que seja alterado seu prenome de
Saniel
para
Daniel
.

Ao tempo em que foi proferida a sentença, a Lei nº 6.015/73 estabelecia como regra a imutabilidade do nome civil, excepcionando, todavia, as hipóteses de
(1)
alteração injustificada do nome após o decurso de um ano a contar da data da maioridade;
(2)
substituição motivada do prenome por apelido público notório;
(3)
substituição motivada do prenome e
m razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime e, ainda, conforme construção jurisprudencial,
(4)
substituição do prenome atípico que exponha o indivíduo a situações vexatórias.
In verbis
:

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público.

Exceto para a primeira das hipóteses supramencionadas (modificação do prenome a partir do atingimento da maioridade), todas as outras situações exigiam o preenchimento dos requisitos da justa motivação e da audiência do Órgão Ministerial.

In casu
, para requerer a alteração registral,
Saniel
se limitou a aduzir que, quando pronunciado, havia uma associação de seu prenome com o sexo feminino, situação que teria provocado inúmeros constrangimentos ao longo de sua vida. Como bem ponderou o Juízo
a quo
, sem reduzir os sofrimentos particulares de cada indivíduo e os traumas que pode porventura ter experimentado e que estejam associados a sua identificação civil, a impressão de
Saniel
não encontra eco na realidade. Há vários prenomes associados ao sexo masculino – a exemplo de Miguel, Daniel, Gabriel, Ezequiel – com a mesma sonoridade, não havendo indícios concretos de que
Saniel
seja um designativo frequentemente associado ao feminino.

Todavia, apesar das ponderações do Juízo
a quo
, assinalo que desde 28 de junho de 2022 está vigente no Brasil a Lei nº 14.382, que – dentre outras substanciais alterações na Lei de Registros Públicos – passou a permitir a alteração imotivada do prenome civil, a qualquer tempo após o alcance da maioridade, inclusive pela via extrajudicial por uma vez, nos seguintes moldes:

Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico.

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial.

§ 2º A averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas.

§ 3º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 4º Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação.

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

I - inclusão de sobrenomes familiares;

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado.

§ 1º Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional.

§ 2º Os conviventes em união estável devidamente registrada no registro civil de pessoas naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro, a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas.

§ 3º
(Revogado).

§ 3º-A O retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio da averbação da extinção de união estável em seu registro.

§ 4º
(Revogado)
.

§ 5º
(Revogado).

§ 6º
(Revogado)
.

§ 7
o
Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração

§ 8º O enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial de registro civil que, nos registros de nascimento e de casamento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus sobrenomes de família.

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público.

Nessa toada, pretendendo se valer da alteração imotivada que agora vigora no Ordenamento Jurídico pátrio, poderá o autor buscar pessoalmente a via extrajudicial para fazê-lo. No caso dos autos, considerando que a sentença objurgada não padece de nenhum
error in procedendo
e nem
in judicando
, antes tendo aplicado a legislação vigente à época de forma fundada e razoável,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Justifico, por derradeiro, que não há possibilidade de determinar, de logo, a alteração de prenome pretendia por
Saniel
, na exata medida em que a Lei nº 14.382 trouxe exigências específicas (inclusive de custeio) e procedimentos previamente determinados para publicização da alteração imotivada do prenome civil, de modo que tal providência, para ser ultimada, depende do comparecimento pessoal na parte na serventia extrajudicial e da atuação do oficial de registro civil, desassociada de ato do Estado-juiz.

É como voto!

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada
.
E, após me debruçar sobre a matéria,
coaduno
com
entendimento exarado pela E. Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Digo isso porque, após a alteração da Lei de Registros Públicos,
possibilitando aos que alcançaram a maioridade a alteração de seu prenome, imotivadamente, e independentemente de decisão judicial, não vejo razões para obstaculizar a pretensão autoral, haja vista que o pedido em questão se trata de direito da personalidade legalmente reconhecido pelo ordenamento jurídico.

Sendo assim, pedindo vênias a E. Relatora, profiro meu voto para
acompanhar
integralmente o voto de divergência.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020461-49.2020.8.08.0048

APTE:
SANIEL ALVES

APDO:

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA

RELATOR:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,
examinando com cautela
o caso posto em xeque
, peço vênia para divergir d
a Nobre R
elator
a
. Explico.

Extrai-se dos autos que o magistrado primevo indeferiu a pretensão autoral aduzindo que não restou evidenciada a ocorrência do constrangimento alegado.

Ocorre que, em meu sentir,
o constrangimento, is
t
o é,
embaraço, vergonha,
restou configurado.

C
onsoante menciona o STJ, “
o
nome de uma pessoa faz parte da construção de sua própria identidade. Além de denotar um interesse privado, de autorreconhecimento, visto que o nome é um direito de personalidade (art. 16 do Código Civil de 2002), também compreende um interesse público, pois é o modo pelo qual se dá a identificação do indivíduo perante a sociedade.”
1

No mesmo julgado o
Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
o
direito de escolher seu próprio
nome
, no caso de aquele que consta no assentamento público se revelar incompatível com a identidade sexual do seu portador, é uma decorrência da autonomia da vontade e do direito de se autodeterminar. Quando o indivíduo é obrigado a utilizar um
nome

que lhe foi imposto por terceiro, não há o respeito pleno à sua personalidade.”
Em casos similares já se manifestou a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRENOME MASCULINO - CONSTRANGIMENTO DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADO - ALTERAÇÃO PARA O GÊNERO FEMININO - POSSIBILIDADE. 1. A alteração de nome somente é possível quando configurada uma das hipóteses legais para a retificação de registro civil, conforme determina a Lei n.º 6.015/73, que dispõe sobre os Registros Públicos. 2.
O fato de o nome da autora designar gênero masculino, situação que lhe causa constrangimentos e tristezas desde tenra idade, caracteriza situação excepcional e motivada a justificar a alteração de seu nome, em observância ao art. 57 da Lei n.º 6.015/73.
(TJ-MG - AC: 10000204460141001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
Pleito de retificação de assento de nascimento do requerente para alteração do prenome de "Josefá" para "Mauro Theodoro". Acolhimento. Evidenciado relevante motivo social para alteração do nome, cuja pronúncia leva à identificação do gênero feminino.
Caracterizada a hipótese do artigo 57 da Lei nº 6.015/73. Eventuais prejuízos a terceiros, no mais, não evidenciados. Precedentes deste E. Tribunal. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10063503120208260084 SP 1006350-31.2020.8.26.0084, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 24/02/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Ademais, o caso posto em xeque encontra-se, atualmente, diante de novo panorama legislativo. Isso pois, a Lei 14.382/2022, que alterou a Lei de Registros Públicos (L 6.015/1973), preceituou que:

Art. 56.
A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e
imotivadamente
a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico
.

Destarte,
desnecessárias maiores
digressões sobre o tema, devendo ser acolhida a pretensão autoral.

Diante de tal entendimento,
rogando a devida vênia,
divirjo d
a
nobre Relator
a

p
ara prover o apelo e julgar procedente a ação de origem.

É como voto Sr. Presidente.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

1
(STJ - REsp: 1860649 SP 2018/0335830-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.